Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0731454-21.2019.8.07.0001, proposto por BRUNO DE CARVALHO GALIANO E OUTRO em seu desfavor, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação. Em suas razões, aponta excesso de execução nos honorários de sucumbência. Afirma que a sentença fixou a sucumbência parcial e recíproca, competindo a cada parte arcar com 50% dos honorários fixados. Acrescenta que o acórdão que julgou as apelações não modificou a sucumbência parcial. Suscita violação à coisa julgada. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comprovante de recolhimento das custas acostado aos autos (id 14717127). É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil ora em vigor. Nos termos do artigo 1019, I, do novo Código de Processo Civil - NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A discussão central se refere à interpretação do título que formou a coisa julgada. O dispositivo da sentença (id 14717128 - Pág. 22) foi nestes termos redigido: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar o Banco do Brasil a pagar aos autores a quantia de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data da compensação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional, cada parte arcará com 50% das custas processuais e honorários fixados. No acórdão (id 14717128 - Pág. 37), os honorários sucumbenciais foram majorados, mas não houve alteração expressa do rateio do pagamento dos honorários: Pelo exposto, CONHEÇO DO APELO DA RÉ E NEGO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES, reformando em parte a sentença. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez) para o percentual 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. A despeito da oposição dos embargos de declaração e da fundamentação do recurso destes autos ter apontado a modificação da sucumbência – para considerá-la integral e não parcial – o fato é que os embargos foram rejeitados, de modo que assim, em última análise, manteve a solução dada pela sentença e o subsequente julgamento da apelação ao majorar o percentual da verba honorária. A formação da coisa julgada e - em consequência - o que vincula o cumprimento de sentença, se dá no respectivo dispositivo. Não faz coisa julgada, v. g., aspectos argumentativos lançados pelo juiz ou tribunal, não obstante o credor/agravado tenha se louvado em certo parágrafo dos embargos de declaração para pretender a integralidade dos honorários que, a rigor do título, compete a ambos os patrocínios em igualdade de partilha. Portanto, é manifesto o excesso de execução na medida em que o credor postula a integralidade dos honorários sucumbenciais, não obstante a sucumbência recíproca e equivalente reconhecida pela sentença. Diante da probabilidade do direito invocado pela parte, acrescido da presença de risco de dano grave de difícil reparação consistente no potencial prejuízo da homologação de cálculos adotando parâmetro equivocado, a hipótese é de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até que o órgão colegiado se manifeste sobre a matéria. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito até o julgamento colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 09 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator